Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO DISTRITAL. PROVEITO ECONÔMICO. LIAME CAUSAL. NECESSIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL.
1. Os contratos com cláusula ad exitum contêm condição suspensiva que atrai a necessidade de comprovação da condição estabelecida.
2. Até a verificação da condição suspensiva, embora existente e válido, o negócio jurídico não produz as consequências jurídicas estabelecidas pelas partes.
3. A ausência de qualquer fator que indique que a decisão administrativa foi adotada em virtude e/ou com supedâneo na ação judicial com o mesmo objeto, configura barreira intransponível para o reconhecimento da condição ad exitum prevista.
4. A existência de cláusula que conduz à interpretação favorável a apenas uma das partes desnatura as características do contrato bilateral, em decorrência da possibilidade de vantagem desproporcional, permitindo a revisão judicial.
5. Negou-se provimento ao recurso.